Tribunal: TJSP
Processo: 2116390-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Revisão contratual. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender os reajustes das mensalidades pelo índice IGPM. Inconformismo. Descabimento. Alegação de reajuste abusivo. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Revisão contratual. Tutela provisória de urgência indeferida para suspender os reajustes das mensalidades pelo índice IGPM. Inconformismo. Descabimento. Alegação de reajuste abusivo. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.